Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711635-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA APELADO: CELIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR DESPACHO A fim de assegurar o devido contraditório, manifeste-se a Apelante sobre a petição de ID 41577558 (tutela cautelar incidental). Após, voltem. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora